Tribunal: TJDFT
Processo: 0020795-14.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PENHORA. OBRIGAÇÃO DAS PARTES. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO PROCESSUAL. PARALIZAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente é um fenômeno análogo à prescrição stricto sensu, mas que desta se diferencia por ocorrer quando o processo já está em curso (não tendo, pois, havido o decurso do prazo prescricional sem que o titular do direito lesado tenha ajuizado sua demanda, o que caracterizaria a prescrição propriamente dita).
2. Verifica-se que o Distrito Federal requereu a expedição de mandado de registro e intimação, devendo a constrição recair sobre os imóveis que então estariam penhorados e avaliados em autos apensos.
3. Contudo, em verdade, referido pedido foi indeferido por inexistir nos autos comprovação de direitos reais ou pessoais da parte executada sobre o imóvel indicado pelo Distrito Federal. Em seguida, o Distrito Federal realizou novo pedido de penhora sobre o mesmo imóvel no dia 23/10/2018. Após referido pedido, o processo restou paralisado.
4. Compete às partes diligenciarem nos Autos em busca de seus interesses. A parte que abandona a causa e nada questiona sobre seu andamento, durante vários anos, demonstra desinteresse por seu direito e, portanto, este está sujeito a prescrição intercorrente. Impõe-se ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente.
5. A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios - art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal -, de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. (Acórdão 1320378, 00291327920138070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.